Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-06.2021.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-06.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), FANI CALONGA - CPF: 312.123.441-20 (RECORRIDO), DIEGO FERNANDES DE ASSIS - CPF: 019.262.121-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000029-06.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Fani Calonga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, causa transtornos, angustia e aborrecimentos ao consumidor, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantém o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PROCDENTE
o pedido inicial para:

a.

Ratificar a tutela de urgência deferida nos autos;
.

b.

DECLARAR
a inexigibilidade das faturas referente aos meses 11/2020, 12/2020 e 01/2021, devendo a requerida emitir fatura de acordo com a média mensal dos últimos 12 (meses) anteriores às faturas discutidas, conforme determina a Resolução da ANNEL
;

c.

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 11.000,00
(onze mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ. Por fim,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).”

Insurge a Recorrente quanto à condenação a título de dano moral, sob o argumento de que a inscrição do nome da consumidora ocorreu diante do exercício regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência da autora. Sustenta ainda que o
quantum
indenizatório viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido o valor da indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, observo que a consumidora questionou a fatura recebida referente ao mês de novembro de 2020, que registrou o consumo de
11.376 kWh,
no valor de R$ 7.309,01, com vencimento em 11.11.2020, e do mês de dezembro de 2020 que registrou o consumo de 151 kWh, com vencimento em 11.12.2020, e do mês janeiro de 2021 que registrou o consumo de 138 kWh com vencimento em 11.01.2021.

Conforme observado nos documentos apresentados na contestação no ID 88506990, após a cobrança equivalente
a 11.376 kWh, o consumo registrado não foi superior a 250 kWh, entre os meses de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. Assim, não restou demonstrado a legalidade na cobrança questionada em outubro de 2020 que ensejou o parcelamento nas faturas de novembro e dezembro de 2020.

Portanto,

verifico que o valor de consumo equivalente a
11.376 kWh,
se encontra faturado de forma excessiva, em relação às demais faturas da parte recorrida.

Desta forma, diante do erro na leitura, entendo que a inscrição do nome da parte reclamante aos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 7.309,01 ocorreu de maneira indevida. Deste modo, constato que houve falha na prestação do serviço e tal fato emerge o dever de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021